Tribunal: TCU
Processo: 021.970/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Aide Alves de Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Aidê Alves de Sousa contra o Acórdão 372/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria de Aidê Alves de Sousa, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 372/2023-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigente a sentença proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente pendente de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que acompanhe o desenrolar do processo judicial referido no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 372/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, ao Tribunal Superior do Trabalho e à recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.